Tribunal: TJDFT
Processo: 0727696-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Vistos. A parte agravante, ACKER ENGENHARIA LTDA, requer, em seu pedido de mérito, o benefício da gratuidade de justiça. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Para fins de aferição da análise do mérito do presente agravo de instrumento, quanto ao pleito de justiça gratuita à pessoa jurídica, a parte agravante deverá juntar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, seu balanço patrimonial, assim como outros documentos hábeis que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com os honorários periciais na demanda de origem. Publique-se. Intime-se.